Tribunal: TJSP
Processo: 1013809-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. I. Caso em Exame: 1. Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando anular débito oriundo de Auto de Infração por não cumprimento de obrigação tributária acessória. A autora alega denúncia espontânea e ausência de ação fiscal que excluísse a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. I. Caso em Exame: 1. Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando anular débito oriundo de Auto de Infração por não cumprimento de obrigação tributária acessória. A autora alega denúncia espontânea e ausência de ação fiscal que excluísse a espontaneidade. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade da denúncia espontânea em relação à obrigação acessória e (ii) avaliar a legalidade da multa aplicada, considerando os princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade. III. Razões de Decidir: 3. Instituto da denúncia espontânea apresentada quando autora já se encontrava sob ação fiscal, o que exclui a referida espontaneidade. 4. Ademais, a denúncia espontânea não se aplica a obrigações acessórias, conforme entendimento do STJ. 5. A multa isolada deve ser limitada a 30% do valor do tributo hipotético, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para limitar a multa a 30% do valor do tributo hipotético, relacionado à operação autuada.